Tribunal: TJPA
Processo: 0811504-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811504-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JUAREZ IGOR SOBRAL CORDERO

PROCURADOR: CARLOS THADEU MATOS AUAD JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811504-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JUAREZ IGOR SOBRAL CORDERO

AGRAVADA: DECISÃO ID 8030308

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃ
O MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, manteve-se a decisão de 1º grau que determinou que a empresa agravante fornecesse,
em até 24 horas, o medicamento PONATINIBE 45MG/DIA, POR 90 (NOVENTA) DIAS (REFERENTE AO 1º CICLO, SENDO PREVISTO 60 CICLOS) nos exatos termos da prescrição médica, bem como, seja fornecido ao autor referida medicação por prazo superior, caso necessário e recomendado para tratamento pelo médico assistente.

2-Analisando detidamente a possibilidade de fornecimento de medicamento pela operadora de plano de saúde, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Cito Julgados.

3-Nessa esteira de raciocínio, em que pesem os argumentos trazidos pela agravante, as seguradoras de saúde devem fornecer todo o tratamento necessário ao paciente, incluindo aí o fornecimento de medicamento específico e imprescindível para o tratamento com previsão contratual de cobertura, seja este ministrado no âmbito hospitalar ou domiciliar, não cabendo ao Plano de Saúde controlar o uso, mas sim, em ambos os casos, arcar com os custos, a fim de garantir o menor sofrimento possível ao paciente e a consequente sobrevivência digna.

5- Desta feita não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada, mostrando-se perfeitamente cabível o fornecimento da medicação pleiteada pela operadora do plano de saúde.

6- Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa.
Maria de
Nazaré Saavedra
Guimarães.

Relator
a

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811504-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JUAREZ IGOR SOBRAL CORDERO

AGRAVADA: DECISÃO ID 8030308

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELEM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, contra decisão monocrática ID 8030308, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, cuja ementa é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
PONATINIBE –
NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE
– ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Alega que não pode ser compelida a custear medicamento não assegurado pela legislação que rege a matéria e nem previsto no contrato celebrado entre as partes, não tendo restado comprovado sequer a real necessidade do demandante.

Ressalta que o medicamento exigido, além de não se encontrar presente no rol de medicamentos aplicáveis e exigíveis, presente na Resolução Normativa nº. 387 da ANS, também não encontra respaldo nos Anexos da referida Resolução, que por sua vez traz o rol de cobertura mínima.

Por fim, requer o total provimento do Agravo a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

Em sede de Contrarrazões (ID 8565774), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No decisum ora vergastado, esta relatora manteve na íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu a tutela de urgência em favor do ora agravado, nos seguintes termos:

(...) DEFIRO o pedido de tutela provisória, para que a requerida disponibilize à parte autora, em até 24 horas, o medicamento PONATINIBE 45MG/DIA, POR 90 (NOVENTA) DIAS (REFERENTE AO 1º CICLO, SENDO PREVISTO 60 CICLOS) nos exatos termos da prescrição médica, bem como, seja fornecido ao autor referida medicação por prazo superior, caso necessário e recomendado para tratamento pelo médico assistente. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 100.000,00.

Analisando detidamente a possibilidade de fornecimento de medicamento pela operadora de plano de saúde, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. COBERTURA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. (...) 3. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação desta Corte, no sentido de que, prevista a cobertura para o tratamento de quimioterapia, é abusiva a cláusula do contrato que exclui o fornecimento de medicamento ministrado e prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, aplica-se também o óbice da Súmula 83⁄STJ. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (
EDcl no AREsp 10.044⁄PR
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16.04.2013, DJe 22.04.2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA MINISTRADA EM AMBIENTE DOMICILIAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamento para quimioterapia tão somente pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 147.376⁄SP
, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06.12.2012, DJe 14.12.2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC)- DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Violação do artigo 535 do CPC não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 624402 RJ 2014/0313149-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.- É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. 2.- Agravo Regimental improvido. (
AgRg no AREsp 148.113⁄SP
, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26.06.2012, DJe 29.06.2012) AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECUSA DE COBERTURA DOS MEDICAMENTOS CORRELATOS AO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, MINISTRADOS EM AMBIENTE DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA - VERIFICAÇÃO - AGRAVO IMPROVIDO. (
AgRg no Ag 1.137.474⁄SP
, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 18.02.2010, DJe 03.03.2010)

Nessa esteira de raciocínio, em que pesem os argumentos trazidos pela agravante, as seguradoras de saúde devem fornecer todo o tratamento necessário ao paciente, incluindo aí o fornecimento de medicamento específico e imprescindível para o tratamento com previsão contratual de cobertura, seja este ministrado no âmbito hospitalar ou domiciliar, não cabendo ao Plano de Saúde controlar o uso, mas sim, em ambos os casos, arcar com os custos, a fim de garantir o menor sofrimento possível ao paciente e a consequente sobrevivência digna.

Ressalta-se, por oportuno, ser até lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do Plano de Saúde, porém é inadmissível, porque é abusiva, a cláusula que excluí determinado tratamento, como no caso dos medicamentos, por ir de encontro à própria finalidade do contrato de saúde, privando o usuário de obter o tratamento mais adequado e indicado pelo médico que acompanha o paciente.

A fim de melhor sedimentar o entendimento ora esposado, colaciono parte decisum vergastado, vejamos:

“(...)

Analisando os autos,
verifica-se que o
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi prescrito tratamento para o mesmo, posto que é portador de doença grave (leucemia mieloide crônica com
perda progressiva de resposta molecular ao medicamento Dasatinibe
).

Nessas circunstâncias, resta
evidenciada a
probabilidade do direito do autor, de modo que havendo expressa indicação médica (ID 34279952-autos de origem), abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) (...)
”

Desta feita não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada, mostrando-se perfeitamente cabível o fornecimento da medicação pleiteada pela operadora do plano de saúde.

Assim sendo, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática (ID 8030308).

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré S

Belém, 13/04/2022